Tribunal: TJDFT
Processo: 0720293-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0720293-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: CARLA FONSECA DE AQUINO COSTA REQUERIDO: DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS D E S P A C H O Trata-se de pedido de antecipação de tutela de urgência formulado em petição autônoma, pela apelante, em face de sentença proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, no Mandado de Segurança n. 0719504-39.2024.8.07.0001, que extinguiu o processo sem resolução do mérito em virtude de ilegitimidade passiva do impetrado. Nos termos da decisão monocrática de ID 59392018, foi indeferida a tutela de urgência pleiteada. Não foi interposto recurso contra decisão monocrática, de modo que não há outras providências a serem adotadas neste processo. Arquive-se, com baixa na distribuição. Brasília/DF, 17 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)